Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017558-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 326.250.901-97 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), NILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 326.250.901-97 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI DE SOUSA SILVA - CPF: 365.227.753-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS OU CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES.
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS.
CONTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação de regência expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP).

2.
A
comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança (R$ 1.320,00), a notícia de que o paciente não ostenta registros ou condenações criminais anteriores e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) são fatores que autorizam a dispensa do depósito da garantia e a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1º e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que de

Nilson Pereira da Silva
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que a autoridade acoimada coatora, o

MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nova Ubiratã/MT., condicionou
a restituição da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de
R$ 1.320,00
.

Esclarece que ele foi preso em
flagrante
por ter cometido, em tese, o crime de
Ameaça no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 147 do CP com as implicações da Lei nº. 11.340/2006).

Assinala, contudo, a
hipossuficiência
econômica do paciente e a
inexistência
dos
pressupostos
autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 177141690).

Instruiu a inicial com documentos (ID 177141691).

Em sede de
liminar
, durante o regime de
plantão
, a medida foi
deferida
pelo
Exmo. Des. Marcos Machado
(ID 177206680).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 178152728).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, que preferiu deixar de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 178371688).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
na tarde de 27.7.2023, o paciente foi surpreendido por policiais militares e civis logo após ameaçar causar mal injusto e grave à companheira
Iraci Silva Santana
e preso em flagrante delito.

Dois dias depois, durante Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão pré-cautelar e concedeu a ele liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança equivalente a R$ 1.320,00
, em pronunciamento contra o qual se insurgiu o impetrante.

Assiste-lhe
razão
.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação de regência expressamente permite a
exclusão ou redução da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP).

Na espécie, os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente, afora assistido pela Defensoria Pública,
não figura no polo passivo de outras ações penais e nem mesmo ostenta condenações criminais, sinalizando a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP).

Tais elementos ainda indicam que ele
não possui bens imóveis
, trabalha em uma propriedade rural e aufere
renda mensal de R$ 2.000,00
, a evidenciar que o dispêndio com o completo ônus estabelecido em primeira instância prejudicaria a manutenção das suas necessidades básicas (alimentação, moradia, saúde etc.).

Assim, à vista da absoluta impossibilidade de custeio da garantia – decorrente da precariedade econômica do paciente –, e atento à natureza da infração, à vida pregressa e à baixa periculosidade que o paciente representa para o meio social em que está inserido, afigura-se recomendável
isentá-lo por completo do adimplemento da fiança
.

Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado da Corte Cidadã:

“O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 3.11.2020). Destaquei.

Ademais, é interessante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem
colocados em liberdade
todos “
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
”

(HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJE 16.10.2020).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
CONCEDO
em
definitivo
a ordem intentada em favor de

Nilson Pereira da Silva
, para
isentá-lo do recolhimento da providência pecuniária acautelatória
, sem prejuízo da observância aos demais deveres impostos na decisão judicial impugnada, sob pena de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).

Ciência ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023